Tribunal: TJMT
Processo: 1019294-67.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019294-67.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), CLOVIS ANTONIO CENEDESE - CPF: 345.415.001-91 (EMBARGANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DE NOVA UBIRATÃ/MT (EMBARGADO), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CREDORES (EMBARGADO), OTAVIO SILVA ARRUDA - CPF: 389.711.178-00 (ADVOGADO), ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - CPF: 946.026.541-34 (ADVOGADO), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), JOSE FABIANO BELLAO GIMENEZ - CPF: 482.323.191-00 (ADVOGADO), ALEXANDRE TORRES VEDANA - CPF: 388.122.901-91 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO VARELA DONELLI - CPF: 297.685.098-48 (ADVOGADO), VINYCIUS DUNZINGER - CPF: 480.305.048-10 (ADVOGADO), FERNANDO HACKMANN RODRIGUES - CPF: 437.519.460-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXIGÊNCIA DE CERTIDÕES NEGATIVAS DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que suspendeu a homologação do plano de recuperação judicial até a apresentação, no prazo de 30 dias, das certidões negativas de débitos tributários federais ou certidões positivas com efeito de negativa. O embargante alegou omissão quanto à análise do princípio da preservação da empresa (art. 47 da LRF) diante da sazonalidade da atividade agrícola e apontou contradição entre o reconhecimento da não obrigatoriedade automática da falência e a exigência inflexível do cumprimento da norma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de considerar o princípio da preservação da empresa diante da natureza sazonal da atividade agrícola; (
ii
) estabelecer se há contradição entre a fundamentação e o dispositivo do julgado quanto à exigência das certidões fiscais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão impugnada analisa expressamente o princípio da preservação da empresa, reconhecendo sua relevância, mas entende que ele não afasta a exigência legal de apresentação das certidões, especialmente diante da possibilidade de regularização por meio de parcelamento fiscal.

O acórdão rejeita a alegação de contradição ao afirmar que a manutenção do prazo de 30 dias para apresentação das certidões decorre da aplicação direta da norma legal e não impõe, automaticamente, a falência, existindo alternativa viável de cumprimento.

O entendimento jurisprudencial anteriormente mais flexível quanto à apresentação das certidões foi superado após a edição da Lei no 14.112/2020, conforme precedentes recentes do STJ (REsp 2204363/SC e
AgInt
no REsp 2116677/SP), os quais reafirmam a obrigatoriedade das certidões como condição legal para homologação do plano de recuperação judicial.

O precedente invocado pelo embargante (
AgInt
no REsp 2070315/MT) é anterior à alteração legislativa e não representa a jurisprudência atual consolidada.

Para fins de prequestionamento, consideram-se analisados os dispositivos legais e constitucionais suscitados, com destaque para os
arts
. 47 e 57 da Lei no 11.101/2005, art. 191-A do CTN e art. 489, §1o, IV, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A exigência de apresentação das certidões negativas ou positivas com efeito de negativa como condição para homologação do plano de recuperação judicial subsiste mesmo diante da alegação de sazonalidade da atividade agrícola, desde que haja possibilidade de regularização por parcelamento.

A Lei no 14.112/2020 revogou a jurisprudência anterior que admitia flexibilização da exigência fiscal com base nos princípios da função social da empresa e da preservação da atividade econômica.

Não há omissão nem contradição quando o acórdão analisa expressamente os fundamentos legais aplicáveis e aplica corretamente a norma ao caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 11.101/2005,
arts
. 47 e 57; CTN, art. 191-A; CPC,
arts
. 489, §1o, IV, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2204363/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 10.05.2023; STJ,
AgInt
no REsp 2116677/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, j. 08.02.2023; STJ,
AgInt
no REsp 2070315/MT, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 21.02.2022.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
1019294-67.2025.8.11.0000

CLOVIS ANTONIO CENEDESE

X
MASSA DE CREDORES
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de
recurso de
embargos de declaração
interposto
CLOVIS ANTÔNIO CENEDESE
, contra o acórdão que, por unanimidade,
negou
provimento ao
recurso de
Agravo de Instrumento,
mantendo a decisão do juízo de origem que suspendeu a homologação do plano de recuperação judicial e determinou a apresentação, no prazo de 30 dias, das certidões negativas de débitos tributários federais ou certidões positivas com efeito de negativa.

Para tanto,
o embargante alega que o acórdão padece de omissão por não ter se manifestado sobre ponto essencial suscitado no recurso, qual seja, a aplicabilidade do princípio da preservação da empresa (art. 47 da LRF) diante da natureza sazonal da atividade agrícola.

Sustenta, ainda, que há contradição no julgado, pois embora reconheça que a ausência de apresentação das certidões não gera por si só a decretação automática da falência, ao manter a exigência em prazo reduzido e inflexível, acaba por impor consequência equivalente, qual seja, a inviabilização do plano e a retomada das execuções individuais.

Requer o acolhimento dos embargos para que sejam sanados os vícios apontados, com a atribuição de efeitos infringentes para reformar o acórdão.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso em análise, não se vislumbram os vícios apontados pelo embargante.

Quanto à alegada omissão, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão relativa à aplicabilidade do princípio da preservação da empresa diante da natureza sazonal da atividade agrícola, conforme se depreende do seguinte trecho:

Ademais, quanto ao argumento do agravante de que a exiguidade do prazo e a natureza sazonal da atividade agrícola tornariam a obrigação inviável, entendo que, embora relevante, não é suficiente para afastar a exigência legal, especialmente considerando a possibilidade do parcelamento, possibilitando a regularização fiscal
.

Como se vê, o acórdão reconheceu a relevância do argumento, mas concluiu que tal circunstância não seria suficiente para afastar a exigência legal, especialmente diante da possibilidade de parcelamento dos débitos fiscais, que constitui alternativa viável para a regularização fiscal.

O acórdão também fundamentou adequadamente a aplicabilidade do art. 57 da Lei no 11.101/2005 após as alterações promovidas pela Lei no 14.112/2020, destacando que o entendimento jurisprudencial anterior, que dispensava a apresentação das certidões com base nos princípios da função social e da preservação da empresa, foi superado pelo novo marco legal, que instituiu programas de parcelamento viáveis para a regularização fiscal.

Nesse sentido, o acórdão citou precedentes recentes do Superior Tribunal de Justiça (REsp 2204363/SC e
AgInt
no REsp 2116677/SP), que consolidaram o entendimento de que, após a Lei no 14.112/2020, não é mais possível dispensar a apresentação das certidões como condição para a recuperação judicial.

Ademais, quanto
à alegada contradição,
vale registrar que o
fato de o acórdão manter o prazo de 30 dias fixado pelo juízo de origem para apresentação das certidões não configura contradição, mas sim aplicação da norma legal ao caso concreto, considerando a possibilidade de regularização fiscal mediante parcelamento.

Conforme destacado no acórdão, "o prazo de 30 dias fixado pelo Juízo a quo mostra-se razoável para que o agravante busque a regularização fiscal, seja por meio do pagamento dos débitos, seja pela adesão ao parcelamento especial previsto na legislação".

Não há, portanto, descompasso entre a fundamentação e o dispositivo da decisão, como alega o embargante.

Quanto ao precedente citado pelo embargante (
AgInt
no REsp 2070315/MT), cumpre esclarecer que se trata de julgado anterior à consolidação da jurisprudência do STJ após a Lei no 14.112/2020, não refletindo, portanto, o entendimento atual da Corte Superior sobre a matéria.

Por fim, para fins de prequestionamento, consideram-se expressamente ventilados os dispositivos legais e constitucionais invocados pelo embargante, notadamente o art. 47 da Lei no 11.101/2005, o art. 57 da mesma lei, o art. 191-A do CTN e o art. 489, §1o, IV, do CPC, tendo sido a matéria devidamente analisada à luz da legislação aplicável.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025